Tribunal: TJDFT
Processo: 0729463-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE EDUCACIONAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA RÉ. INEXIGIBILIDADE DE PARCELAS VINCENDAS. MULTA CONTRATUAL DESCABIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória c/c pedido de restituição de valores pagos e tutela de urgência, reconhecendo a rescisão contratual por culpa da ré e a inexigibilidade das parcelas vincendas, indeferindo o pedido de restituição dos valores já pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa por ausência de produção de prova oral; (ii) se é válida a cláusula contratual que prevê multa por rescisão antecipada diante de falha na prestação dos serviços.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de cerceamento de defesa, diante da preclusão consumada e da suficiência da prova documental.
4. Comprovada a falha na prestação dos serviços contratados, especialmente quanto à ineficácia do sistema de gestão escolar em momentos críticos, cabível a rescisão contratual por inadimplemento da ré, sem imposição de qualquer penalidade.
5. Demonstrado que a rescisão decorreu de inadimplemento da contratada, descabe a cobrança de multa contratual e de parcelas vincendas, por ausência de contraprestação adequada.
6. Mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais, diante da correta avaliação do grau de êxito de cada parte na demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “O cerceamento de defesa não se configura quando a parte deixa de requerer oportunamente a produção de provas, operando-se a preclusão, especialmente quando os autos estão suficientemente instruídos para o julgamento da lide. A rescisão contratual por inadimplemento da contratada, evidenciada pela falha na prestação dos serviços, afasta a exigibilidade de multa contratual e de parcelas vincendas.”
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 475.
Código de Processo Civil, arts. 223, 357, §1o, 507 e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.